Tribunal: TCU
Processo: 017.536/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8473/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.536/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisabete Fernandes da Silva (XXX.499.677-XX); Faiga Mainart Felix de Lima (XXX.164.957-XX); Gloria Fernandes Pinto (XXX.925.052-XX); Katherine Sinhorelli de Lima (XXX.421.677-XX); Lusinete Guimaraes Ribeiro (XXX.176.267-XX); Marcia Rodrigues dos Santos Fernandes (XXX.231.527-XX); Maria Josefa da Conceicao (XXX.336.077-XX); Maria Ozele Sampaio Frota (XXX.733.457-XX); Raquel Fernandes da Silva (XXX.816.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.